Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINIAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSUMIDOR. HOTEL. FURTO DE PERTENCES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter se hospedado no hotel réu com um colega de trabalho, em fevereiro de 2021, e que diversos itens pessoais, como notebook, mochila, 2 fones de ouvido, roupas, perfume, livro, crachá funcional e cartão de crédito, foram furtados no quarto enquanto estavam ausentes. Afirmou ter comunicado o fato aos prepostos, registrado boletim de ocorrência e solicitado o ressarcimento, mas não obteve êxito. Requereu reparação material (R$5.230,00) e moral (R$4.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID41608571) interposto pela empresa ré contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 19,90, referente aos danos materiais, R$ 3.500,00 a título de danos morais.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais prestou qualquer serviço de hospedagem ao autor. Argui que seu nome fantasia é “Canasvieiras Hotel” (CNPJ 37.258.920/0001-14) e não “Hotel Canasvieiras” (CNPJ 78.221.595/0001-00), como consignado na inicial. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a expedição de ofício à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina para solicitar informações do IP do computador que registrou a Boletim de Ocorrência n. 0104543/2021-BO-00614.2021.0007009. O destinatário da prova é o Juiz, sendo livre para formar o seu livre convencimento, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. Nas razões recursais, alega ausência de prova do furto dos bens materiais, porquanto o boletim de ocorrência é um documento de cunho meramente declaratório. Suscita dúvida quanto à verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, visto que não é possível registrar boletim de ocorrência via celular e o autor alega que não estava na posse de seu laptop. Aduz que o extrato de acessos ao quarto demonstra incompatibilidade com os horários de entrada informados pelo autor no boletim de ocorrência e na inicial. Por fim, alega inexistência de dano moral, ante a ausência de ofensa aos atributos da personalidade. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. De início, cumpre consignar que o boletim de ocorrência policial, embora se cuide de um ato unilateral da vítima, deve ser considerado prova eficiente da ocorrência do furto, pois constitui documento público que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
8. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
9. No caso, o autor/recorrido alega ter sido vítima de furto no interior do hotel onde se encontrava hospedado, tendo comunicado o fato aos prepostos do réu/recorrente (ID41608417), registrado boletim de ocorrência (ID41608418), solicitado o bloqueio do cartão de crédito junto ao banco (ID41608471), bem como colacionado aos autos fotos da faca encontrada no quarto (ID41608419) e de alguns dos pertences furtados (ID41608420 e ID41608421).
10. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos imagens das câmeras de monitoramento existentes no estabelecimento, sob o argumento de que “não estavam em funcionamento”, tampouco qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na segurança devida aos consumidores que ali se hospedam.
11. Cumpre destacar que os registros eletrônicos de entradas no quarto, com o cartão de acesso, supostamente extraídos do sistema do réu/recorrido (ID41608457 e ID41608458), por si só, não são suficientes para afastar a alegada ocorrência de furto, pois se tratam de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, o que não ocorreu na espécie.
12. No tocante à indenização por danos morais, desnecessária se faz a prova do prejuízo, pois, na espécie, é presumível que uma pessoa vítima de furto em local no qual acreditava desfrutar de segurança, teve a sua órbita psíquica abalada, a gerar relevante angústia e a subtrair a sua tranquilidade, restando superados os meros aborrecimentos do cotidiano.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Ademais, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada (R$3.500,00) é apta a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Irretocável a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
19. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.